Tribunal: TJMT
Processo: 1002119-65.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002119-65.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes, Desapropriação]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ASSIS SOUZA OLIVEIRA - CPF: 689.094.701-00 (ADVOGADO), ENEIAS GLAUCIO BATISTELLA - CPF: 571.613.131-04 (AGRAVANTE), MARA CRISTINA ZANUTTO BATISTELLA - CPF: 259.197.088-24 (AGRAVANTE), Município de Santa Rita do Trivelato (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - CNPJ: 04.205.596/0001-17 (AGRAVADO), BRUNO RODRIGUES SILVA - CPF: 029.873.201-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ART. 815 DO CPC – MERO ERRO MATERIAL – EFETIVIDADE DO PROCESSO - INDICAÇÃO ERRÔNEA DE ARTIGO - RITO OBEDECIDO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO –

1.

Obrigação de fazer com fixação do prazo, nos moldes do artigo 815, CPC, mas indicação do artigo 806.

2.

Erro na transcrição do artigo não pode superar o fundo, que foi a correta adoção do procedimento.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ENEIAS GLAUCIO BATISTELLA E OUTRO contra decisão proferida pelo Juízo
da Segunda Vara da Comarca de Nova Mutum/MT que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n. 1
002254-18.2019.8.11.0086

ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO, determinou a citação dos executados para que cumpram com a obrigação prevista no título
executivo extrajudicial, consistente na outorga de escritura de desapropriação consensual,
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa cominatória diária de R$1.000,00 (mil reais),
limitada a 20 (vinte) dias-multa.

Subsidia a ação executória
Termo de Acordo Administrativo de Indenização por Desapropriação
,
firmado em
29/12/2016,
entre os agravantes e o Município agravado, conforme
processo administrativo nº 004/2016, por meio do qual concordaram com a desapropriação de uma área de 2.857,77 m
2
, a ser desmembrada da propriedade denominada Fazenda Samambaia, área esta destinada à conservação e melhoramento da Rua das Conchas.

Nas suas razões recursais, os agravantes sustenta a reforma da decisão recorrida ao argumento de que “
a fundamentação jurídica utilizada pelo juízo singular foi equivocada, já que ao despachar o pedido, fixou prazo de 15 dias e multa com base no artigo 806, § 1º do CPC, enquanto EXECUÇÃO PARA OBRIGAÇÃO DE FAZER possui como fundamento o art. 815 e seguintes do CPC, que estabelece ser o prazo previsto no título executivo extrajudicial, que neste caso é de 06 meses.”
[id. 117691979, pág. 7].

Argumentam que a outorga de escritura de desapropriação para transferência da propriedade do imóvel ao Município agravado é uma obrigação de fazer, motivo pelo qual deve ser aplicado, no presente caso, o procedimento previsto no artigo 815 do CPC, que estabelece que o executado será citado para satisfazer a obrigação no prazo previsto no título.

Subsidiariamente, defendem a redução da multa cominatória fixada pelo juízo
a quo
.

Postulam, pois, pelo provimento do recurso, fim de ver reformada a decisão vergastada, com a ratificação da tutela recursal.

O relator convocado, Alexandre Elias Filho, conheceu do recurso e deferiu a tutela liminar para suspender os efeitos da decisão agravada. [id. 119010950].

Contrarrazões no id. 125026694 pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de id. 125453692, manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Eis o seu teor da decisão agravada:

“Vistos.

Recebo a petição inicial, porque de acordo com os requisitos previstos no artigo 798 do Código de Processo Civil.

Proceda-se à citação dos executados para satisfazerem a obrigação indicada no título extrajudicial, mediante a outorga da escritura de desapropriação com desmembramento do imóvel desapropriado, bem como, fornecendo no referido ato, todos os documentos necessários à transferência do imóvel junto ao competente cartório de registro de imóveis, no prazo de 15 (quinze) dias, segundo disposto no artigo 806 do Código de Processo Civil.

Expeçam-se os respectivos mandados.

Decorrido o prazo estabelecido, intime-se o exequente para requerer o impulsionamento da execução no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de suspensão e arquivamento.

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.”

[id. 23955555 – autos de origem].

Como relatado,
o Município de Santa Rita do Trivelato propôs
Execução de Título Extrajudicial
em face dos ora agravantes, objetivando que estes procedam com a outorga da escritura de desapropriação, referente ao
Termo de Acordo Administrativo de Indenização por Desapropriação

firmado entre as partes.

Com visto, o juízo
a quo
recebeu a inicial e determinou a citação dos executados-agravantes para que cumpram com a obrigação do título extrajudicial, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante insculpido no artigo
806 do Código de Processo Civil (CPC).

Inconformados os agravantes recorrerem da decisão, a defenderem síntese, a ilegalidade na fixação do prazo de 15 dias para cumprimento de obrigação de fazer, com base no art. 806 do CPC, porquanto, em casos tais, há de ser aplicado o art. 815 do mesmo diploma processual.

Assim, sustentam a reforma da decisão, a fim de que seja fixado o prazo de 06 (seis) meses para o cumprimento da obrigação, eis que é o interstício estabelecido no título executivo extrajudicial que se visa executar.

Pois bem.

Quanto ao ponto, observam-se os mencionados dispositivos legais:

Art. 806. O devedor de obrigação de entrega de coisa certa, constante de título executivo extrajudicial, será citado para, em 15 (quinze) dias, satisfazer a obrigação.

Art. 815. Quando o objeto da execução for obrigação de fazer, o executado será citado para satisfazê-la no prazo que o juiz lhe designar, se outro não estiver determinado no título executivo.

Assim,
tratando-se de execução que tenha por
objeto uma obrigação de fazer
, o executado deverá ser citado para cumprir a obrigação perseguida no prazo estabelecido no título executivo, sendo permitido ao juiz fixar termo distinto apenas na hipótese de não existir outro indicado pelo título em questão.

Examinado os autos originários, não restam dúvidas de que a pretensão executória do ente municipal reveste-se de caráter cominatório de obrigação de fazer, isto é, da realização da
“outorga da escritura de desapropriação
com desmembramento do imóvel desapropriado, bem como, fornecendo no referido ato, todos os documentos necessários à transferência do imóvel junto ao competente cartório de registro de imóveis”
[id. 23877702 – autos de origem].

Portanto, em se tratando de obrigação de fazer, a execução correspondente regula-se pelo disposto no art. 815 e seguintes do CPC e não pelo art. 806, como estipulo o juízo
a quo
.

Com efeito, nota-se que no parágrafo primeiro da Cláusula Quarta do
Termo de Acordo Administrativo de Indenização por Desapropriação

restou consignado que os contratantes ficariam
“obrigados a promover, no prazo de 06 meses, a contar da assinatura do presente instrumento, a outorgar a escritura de desapropriação com desmembramento do imóvel desapropriado, bem como, fornecer no referido ato, todos os documentos necessários à transferência do imóvel junto ao competente registro de imóveis.”
[id. 117691982, pág. 21].

Deve-se ponderar que direito é efetividade. Não pode haver a dilação de prazo de seis meses para o cumprimento do contrato consoante o pactuado, uma vez que esse prazo se

iniciou com a assinatura do contrato em 29.12.2016, e se findou seis meses após, consoante o disposto no pacto. De lá para cá distam alguns anos.

O fato é que, na esteira do artigo 815, CPC, houve, no despacho liminar positivo da execução, a fixação do prazo para o cumprimento da obrigação, repita-se, nos exatos termos do artigo 815, CPC: “
para satisfazerem a obrigação indicada no título extrajudicial, mediante a outorga da escritura de desapropriação com desmembramento do imóvel desapropriado, bem como, fornecendo no referido ato, todos os documentos necessários à transferência do imóvel junto ao competente cartório de registro de imóveis, no prazo de 15 (quinze) dias
”.

Depreende-se, então, que o procedimento não foi ferido, mas houve mero erro material na indicação do artigo. A etapa subsequente será, se não houver o cumprimento espontâneo da obrigação, a aplicação do artigo 816, CPC.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022